Tribunal: TJDFT
Processo: 0737535-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA. FORÇA MAIOR. LEI 14.046/2020. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa aérea a restituir os valores pagos, bem como indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais). Insurge-se a requerida tão somente no tocante a condenação a título de danos morais. Alega, em suma, a ausência de comprovação do dano extrapatrimonial. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação por dano moral e, subsidiariamente, a redução da indenização.
2. Recurso próprio, tempestivo preparo regular (Id 32785054 a Id. 32785055). Contrarrazões apresentadas (Id. 32785055).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. A demanda se insere no contexto do cancelamento de voo internacional, em decorrência dos desdobramentos da pandemia da Covid-19. A Lei no 14.034/2020, dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da Covid-19.
5. Com efeito, a referida lei estabeleceu que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.Dessa forma, transcorrido o prazo legal, efetivamente se faznecessário o reembolso da quantia.
6. Todavia, quanto ao dano moral, embora existam transtornos vivenciados pelos autores na tentativa de serem ressarcidos dos prejuízos com a compra, não verifico a ocorrência de situação suficiente a ensejar os danos morais pleiteados. Os recorrentes não demonstraram a incidência efetiva de prejuízos e sua extensão. Ademais, a conjuntura extraordinária em que inserido o fato descrito na exordial, há que se considerar que resta configurada hipótese de fortuito externo, uma vez que os desdobramentos da pandemia da COVID-19 foram e continuam sendo capazes de afetar sobremaneira o sistema global aeroviário. Os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 mostram-se hábeis a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço de transporte aéreo, por estar-se diante de eventos que ultrapassam o risco inerente à atividade. Diante disso, incabível a condenação, no caso em tela, à reparação de danos morais.
7. Precedentes TJDFT: Acórdão Número: 1373276, 07084644220208070020, Data de Julgamento: 20/09/2021, Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Publicado no DJE : 30/09/2021; Acórdão 1384655, 07016517420218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021; (Acórdão 1387555, 07064526020218070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, , Relator Designado:CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para excluir a condenação a título de dano moral. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
9. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.